Tribunal: TJSP
Processo: 1000782-60.2014.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de vícios no v. acórdão – Inadequação do recurso processual eleito para expressar irresignação – Prequestionamento - Embargos conhecidos e não acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000782-60.2014.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUBENS RIHL
(Presidente) E ALIENDE RIBEIRO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000782-60.2014.8.26.0014/50000 -Voto no 12712
2
VOTO No 12712
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000782-60.2014.8.26.0014/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
vícios no v. acórdão
Inadequação do recurso
processual eleito para expressar irresignação

Prequestionamento - Embargos conhecidos e não
acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos (fls. 01/04)
por PEPSICO DO BRASIL LTDA, em relação ao v. acórdão (fls. 1162/1169), sob
a alegação de vícios no julgado.
É o relatório.
DECIDO.
Conheço
dos
embargos
de
declaração,
pois
tempestivamente opostos.
O v. acórdão abordou a legislação aplicável à espécie,
consignando, inclusive, os dispositivos legais pertinentes ao desate do feito. O
julgado não se omitiu, ademais, de fundamentar adequadamente as razões pelas quais
se estava afastando as conclusões alcançadas pelo perito em seu trabalho técnico,
conforme se observa à fl. 962. Além disso, o julgado cita precedente
jurisprudencial desta C. 1a Câmara de Direito Público, em que constou na
ementa: “Ausência de autorização para o creditamento de energia elétrica utilizada
em processo de industrialização de produtos congelados, conservados ou em
atividades de panificação e similares, em supermercados, uma vez que os referidos
processos não se enquadram no conceito tributário de industrialização” (consoante
transcrito à fl. 963 do v. acórdão embargado).
Na verdade, a pretensão da embargante é rediscutir a
forma de aplicação do Direito, desnaturando, por conseguinte, a função precípua dos
Embargos de Declaração instrumento voltado à integração do julgado diante de
eventuais vícios de obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se, pois, de oposição
de embargos de declaração com finalidade deliberadamente infringente,
consubstanciando, por conseguinte, expediente recursal inadequado para expressar
irresignação com o resultado do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000782-60.2014.8.26.0014/50000 -Voto no 12712
3
Ainda, é de se anotar que a desnecessidade de citar
numericamente todos os dispositivos legais nos quais o julgado se esteia, bastando,
para tanto, que as questões submetidas à análise sejam efetivamente decididas. Saca-
se, pois, a conclusão de que a decisão judicial, ao dar tratamento específico à matéria
sub judice, é suficiente para os fins de prequestionamento, exsurgindo a
desnecessidade de abordar, isoladamente, todos os dispositivos legais pertinentes ao
julgado.
Corrobora o exposto, o v. arresto do Colendo Superior
Tribunal de Justiça STJ:
“EMBARGOS
E
DECLARATÓRIOS.
RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO
NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. I- Já é pacífico
nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. II- Os embargos declaratórios, mesmo para
fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios
que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o
que não é o caso dos autos. Embargos declaratórios
rejeitados”. (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.06). (Negritei).
A propósito, também já se cristalizou naquela Corte
Superior de Justiça a orientação de que, mesmo para fins de prequestionamento, o
acolhimento dos embargos de declaração pressupõe que a decisão recorrida esteja
eivada de algum dos vícios discriminados no artigo 1022, do Código de Processo
Civil CPC, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: STJ, EAREsp no 651.076-
RS, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJU de 20.03.06; e STJ, AgRg no REsp. no
324.158-SP, 3a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 12.12.05.
Não há qualquer vício que deva ser sanado, porquanto o
v. acórdão abordou toda a matéria devolvida pela apelação, bem aplicando a
respectiva legislação de regência.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento dos embargos
de declaração e, ato contínuo, pela sua integral rejeição, nos termos acima
detalhados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator